Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-55.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000052-55.2016.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante do valor exequendo de R$ 1.979,73. O embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, sustentando que o valor está acima do limite previsto em decreto municipal e que houve movimentação útil nos autos. II. Questão em discussão 2. Examinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar argumentos relativos à autonomia municipal para fixação de limite para ajuizamento de execuções fiscais e à inaplicabilidade da norma administrativa nacional ao caso concreto, além de verificar a existência de vício que enseje modificação do julgado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes e justificou a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 com base na jurisprudência do STF (Tema 1.184) e princípios da razoabilidade e eficiência. 4. O controle judicial sobre a proporcionalidade do ajuizamento de execuções fiscais foi considerado legítimo diante da ausência de critério técnico e prudente no decreto local. 5. Os embargos foram utilizados como meio indevido de rediscussão do mérito da decisão. 6. Para fins de prequestionamento, foram considerados incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicada diretamente como parâmetro de razoabilidade na ausência de norma local tecnicamente fundamentada. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8000052-55.2016.805.0074, em que figura, como Embargante, MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, e, como Embargado, ANTONIO FRANCISCO ALVES. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça